Tribunal: TJMT
Processo: 1001901-25.2020.8.11.0059
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001901-25.2020.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOSMAR BORGES DA SILVA - CPF: 118.839.668-41 (RECORRENTE), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - ENERGIA ELÉTRICA –IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO
PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR
– COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 128558689, que
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 17.190,61 (dezessete mil e cento e noventa reais e sessenta e um centavos)
, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais a partir do vencimento. Ainda, revogou a liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de débito, bem como a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor é titular da
UC nº
6/2127623-3,
sendo surpreendido com a cobrança indevida das faturas nos valores de
R$ 14.174,71 (quatorze mil e cento e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) e R$ 3.015,90 (três mil e quinze reais e noventa centavos)
, a título de recuperação de consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo nº
340915
, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

A magistrada singular
julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 17.190,61 (dezessete mil e cento e noventa reais e sessenta e um centavos)
, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros legais a partir do vencimento. Ainda, revogou a liminar concedida nos autos.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reforma.

Isso porque, compulsando os autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
707904
(id. nº 128558657) foi assinado pelo autor, bem como está amparado pelo laudo emitido por técnico do INMETRO (id. 128558679), relativo ao medidor da unidade consumidora do recorrente, constando a seguinte conclusão:

(...) Resultado Final:
REPROVADO
(...)

O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado.
O medidor encontra-se com

furo do bloco
.

O medidor encontra-se com o 2º elemento inoperante.

(...)
(grifei)

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme Laudo do INMETRO acima referido.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PERÍCIA REALIZADA -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE - LAUDO INMETRO
- RECURSO IMPROVIDO.
Havendo laudo do INMETRO comprovando a alteração da unidade consumidora, é devido consumo registrado, não havendo que se falar em ato ilícito praticado
. Extrai-se do conjunto probatório apresentado pela Reclamada, através de laudo pericial do INMETRO, dando conta da irregularidade no medidor, bem como de que a Reclamante foi devidamente intimada da perícia, conforme protocolo de entrega de documentos recebido pela pessoa de nome Ardoil Angelo Pereira, em referência ao TOI de n. 270881 da irregularidade e perícia agendada.
(...). Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Recurso Inominado nº 0029828-36.2015.811.0001. Relator: Exmo. Sr. Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgado em: 25/11/2015.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em declaração de inexistência do débito relativo à recuperação de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais.

Em consequência, restando evidenciada a legitimidade do débito referente à recuperação de consumo,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022